Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal em que o reclamante pleiteia a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a desistência da vítima em ação de dissolução de união estável é suficiente para justificar a revogação das medidas protetivas de urgência; e, (ii) avaliar a possibilidade de substituição das medidas protetivas por outras menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência de ação judicial de dissolução de união estável não é suficiente para a revogação das medidas protetivas, especialmente quando há manifestação da vítima pela manutenção das medidas.

4. O descumprimento anterior das medidas protetivas por parte do reclamante reforça a necessidade de manutenção das restrições impostas, considerando o risco à integridade da vítima.

5. O porte de arma de fogo pelo reclamante é um elemento que agrava os riscos envolvidos e justifica a manutenção integral das medidas, conforme previsão do art. 22, inciso I, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Reclamação improcedente.